Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA REVEL. CURADORIA DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. OFICIAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de penhora conta bancária, cabe à parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, de acordo com o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil.
2. Consoante prevê o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do credor, devendo-se, portanto, priorizar a satisfação do seu crédito.
3. Diante do devedor revel que, após a penhora de valores em sua conta bancária, mantém-se inerte, a ação do Poder Judiciário a fim de obter dados que substituam o ônus da prova da impenhorabilidade extrapola o dever de cooperação, consistindo, em verdade, em prejuízo do credor/exequente, que busca judicialmente satisfazer o crédito inadimplido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.